Tribunal: TJMT
Processo: 1002693-95.2021.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (RECORRENTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002693-95.2021.8.11.0009

Data do Julgamento:

27/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente:

DÉBORA ANASTACIO CALZOLARI

Recorrida:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MULTA CONTRATUAL LIMITADA A 5%. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais movida pela parte autora em face da parte requerida. Alega, em síntese, que após problemas de saúde, precisou solicitar o cancelamento de passagens aéreas previamente adquiridas, entretanto, o reembolso foi negado pela companhia aérea. Busca a restituição dos valores, além de indenização por danos morais.

2.
Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, verifica-se que a consumidora desistiu da viagem programada para dia 08/11/2021 trecho Sinop/Maringá em razões de problemas de saúde, oportunidade em que tentou realizar o cancelamento da passagem e reembolso dos valores pagos desde 04/11/2021, no entanto, não houve qualquer resolução da celeuma na seara administrativa, conforme diversos registros apresentados pela consumidora na inicial.

3.
Da análise dos autos, tem-se que a desistência da consumidora de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde da parte Autora, o que enseja a aplicação das disposições insertas na Lei n.o 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.

4.
A referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”. Portanto, não se justifica a negativa da empresa Recorrida em cancelar o serviço pleiteado.

5.
Destarte, faz jus a consumidora ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, com multa limitada a 5% do valor da compra, conforme reconhecido na origem.

6.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas da consumidora.

7.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

8.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais movida pela parte autora em face da parte requerida. Alega, em síntese, que após problemas de saúde, precisou solicitar o cancelamento de passagens aéreas previamente adquiridas. Aduz que, após várias tentativas de cancelamento das passagens aéreas, não obteve êxito, e mesmo tentando entrar em contato incansavelmente com a empresa requerida, pelos canais de atendimento dispensados aos consumidores, não obteve sucesso.

Desta forma, requer a condenação da parte requerida à indenização por danos materiais, morais e por desvio produtivo

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial, apenas para DECLARAR qualquer tipo de cobrança de multa superior ao 5% (cinco por cento), pela solicitação de cancelamento das passagens que discute nos autos e realizada pela parte autora, como ilegal, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a parte autora se insurge em face da sentença tão somente no que se refere a improcedência do pedido indenizatório, busca a reparação pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas no id no 140283672.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de restituir o valor desembolsado com as passagens aéreas adquiridas pela consumidora, que tentou cancelar com antecedência o voo, correta a decisão de origem que limitou o valor da multa em 5% do valor da compra.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Contudo, entendo que a sentença comporta reparo no que se refere aos danos morais, uma vez que pela análise dos documentos juntados ficou demonstrado que a consumidora por diversas vezes tentou realizar o estorno das passagens de forma administrativa, inclusive, solicitou o cancelamento do voo com quatro dias de antecedência do embarque.

Os danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso da companhia aérea perante os seus consumidores. Restaram comprovadas as inúmeras tentativas de resolução do problema na seara administrativa.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DEBORA ANASTACIO CALZOLARI
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022